Tribunal: STF
Processo: ARE 1289464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão da Segunda Turma do STF, assim ementado (fl. 1, Doc. 39):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Teto remuneratório constitucional. 4. Não incidência no caso de titular de serviço notarial e de registro. Distinção com o tema 779 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    Contra o referido acórdão foram opostos Embargos de Declaração postulando, inicialmente, esclarecimento quanto à similitude entre os precedentes citados no acórdão embargado - que tratam da aplicação de atos do CNJ pelos Tribunais locais – e a hipótese ora em debate.



    Sustentou o embargante, ainda, a necessidade de “aclaramento, para o fim de indicar as razões da não aplicação, em sua integralidade, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 779 da Tabela de Repercussão Geral” (fl. 25, Doc. 44). 



    A Segunda Turma desta SUPREMA CORTE rejeitou os aclaratórios nos seguinte termos (fl. 1, Doc. 50):



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Teto remuneratório constitucional. 4. Não incidência no caso de titular de serviço notarial e de registro. Distinção com o tema 779 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nos Embargos de Divergência, o Estado do Rio Grande do Sul manifesta o seu inconformismo em relação a duas questões: I - “a competência da Corte de origem para analisar ato do Conselho Nacional de Justiça e II - aplicação do teto remuneratório constitucional aos Notários ocupantes interinos das serventias extrajudiciais” (fl. 2, Doc. 55 – grifos nossos).



    Quanto à viabilidade da Corte de origem analisar ato do CNJ, indica, como precedentes paradigmas divergentes, no sentido de que a competência para o julgamento da presente causa é do STF, acórdãos da Primeira Turma do STF proferidos na AO 2540 e Rcl 31.937-AgR, ambos de minha relatoria.



    Afirma que os precedentes adotados no acórdão embargado - Rcl 14.554-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER; Rcl 19.342-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; e ARE 1.102.958-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES – “não estão adequados ao caso aqui tratado, porquanto (…) não se discute a correção da execução do ato do CNJ levada a cabo pelo Tribunal de Justiça, servindo o ato local apenas como marco para a suscitada violação do direito líquido e certo de não submissão ao teto fixado na Resolução 80 do CNJ” (fl. 8, Doc. 55). 



    Defende que o acórdão recorrido divergiu, também, do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, em que se reconheceu a competência do STF para julgar atos do CNJ.



    Destaca que, “com esteio no precedente da ADI nº 4.412/DF, o E. TRF4 tem declinado da competência em diversos feitos análogos ao aqui tratado, todos com competência posteriormente assentada pelo STF, ocasião em que o Ministro Alexandre de Moraes julgou improcedentes, v.g., os pedidos postos nas AO nº 2.535/RS; AO nº 2.536/RS; 2.599/RS, 2.604/RS e 2.605/RS, inclusive com exclusão do Estado do Rio Grande do Sul do polo passivo em TODAS as ACOs” (fls. 20-21, Doc. 55). Aponta, no mesmo sentido, os seguintes julgados da Primeira Turma: AO 2.545/RS; AO 2563; AO 2.565/RS; e AO 2.586/RS. 



    Ressalta ser pacífico “o entendimento do STF no sentido da interpretação da suficiência da Resolução/CNJ n. 80/2009 para a declaração de vacância das serventias extrajudiciais e invalidação do ato de remoção não precedido de concurso público” (fl. 24, Doc. 55).



    Assim, entende que o acórdão embargado, ao reconhecer a autonomia do ato da Presidência do Tribunal de Justiça local (Ato nº 05/2013-P) para o reconhecimento da vacância da serventia para a qual removida irregularmente a parte ora embargada, divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE sobre o tema, impondo-se a revisão do acórdão embargado para reconhecer a competência do STF para fixar o alcance das decisões exaradas pelo CNJ, conforme disposto no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal (fl. 24, Doc. 55). 



    No que se refere à aplicação do teto remuneratório constitucional aos notários ocupantes interinos das serventias extrajudiciais, aponta como paradigma o RE 808.202-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República).



    Assevera que o acórdão embargado considerou que a a circunstância ensejadora da interinidade no exercício de serventia extrajudicial ora em apreço – decorrente de permuta posteriormente reconhecida inconstitucional por ausência de concurso público - interfere na aplicação do Tema 779 da Repercussão Geral. Todavia, “ao contrário da conclusão do v. Acórdão embargado, a consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal está em sentido diametralmente oposto” (fl. 32, Doc. 55).



    Realça que nos autos do MS 29.552, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, houve expressa manifestação do Relator no sentido da aplicação do teto remuneratório constitucional à hipótese ora apreciada.



    Argumenta que o STF vem confirmando a aplicação do teto constitucional aos casos de remoção declarada irregular pelo CNJ em diversos Mandados de Segurança, citando, a título de exemplo, o MS 29.039-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; e MS 29.082-AgR, de minha relatoria.



    Ao final, requer “a admissão e o acolhimento dos presentes Embargos de Divergência, para reformar o Acórdão embargado e reafirmar a competência da Corte Suprema para o julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra Ato do Tribunal estadual que apenas deu cumprimento à Resolução do CNJ, bem como determinar-se, ao caso, a aplicação do teto remuneratório constitucional, consoante tese firmada no Tema 779 da Tabela de Repercussão Geral” (fl. 45, Doc. 55).



    Em contrarrazões (Doc. 65), sustenta-se, em síntese, a inexistência de correlação entre a hipótese dos autos com o entendimento firmado no julgamento do Tema 779 da Repercussão Geral, ao argumento de que o caso ora em análise “não discute a validade ou legalidade do teto remuneratório dos interinos, nem se cabe ou não à E. Corte local o cumprimento das determinações emanadas pelo CNJ, aqui, discute-se a necessidade de um Ato Formal do Desembargador Presidente da Corte gaúcha para fins de desconstituir as Remoções ‘problemáticas’ do milênio passado, cujo Titular ingressou na tividade por Concurso Público” (fl. 2, Doc. 65). 



    Nesse contexto, defende-se que a parte embargante apresentou os presentes embargos com a finalidade de “contornar a atração da Súmula 279 dessa augusta Corte”, bem como “discutir dispositivos que não foram enfrentados ao longo do Mandado de Segurança” (fl. 15, doc. 65).



    Aduz-se, ainda, que “os precedentes que se escora o Estado do Rio Grande do Sul não se prestam ao presente caso porquanto neles se combate a Resolução 80/2009 do CNJ com o fito de validar as remoções por ela desconstituída”, hipótese diversa destes autos (fl. 17, Doc. 65)



    Por fim, postula-se o desprovimento dos embargos com aplicação de multa por litigância de má-fé e em razão do caráter protelatório. 



    A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – ANOREG-RS requereu sua admissão na qualidade de assistente litisconsorcial do recorrido - MARCELO BARKERT (Doc. 67).



    Em seguida, ADÉLIA LEOCÁDIA BLOCK; ARIOVALDO SCHLEMMER; ARI PEDRINHO GEHLEN; CIBELE TEREZINHA MEIRA MEDINA FRAGA; ELISABETH PEREIRA RODRIGUES SCHWAB; FERNANDO ANTÔNIO DAMO; MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS; MARISIANE LÚCIA PRETTO FELTEZ; REANE MARIA NEDEL WESCHENFELDER; VALDECIR RODRIGUES VIEIRA; e WILSON MANFIO, postularam a sua intervenção nos presentes autos, na qualidade de litisconsortes da parte recorrida - MARCELO BARKERT (Doc. 74).



    Relatam que são notários e registradores, atingidos pela Resolução 80/2009 e que ingressaram com idêntico Mandado de Segurança junto ao TJRS, com o mesmo objeto do caso ora apreciado.



    Desse modo, entendem que estão vinculados ao presente recurso extraordinário “dada a afinidade de questões”, postulando, ao final, a sua admissão nos presentes autos, “vez que a decisão que nele vier a se tornar definitiva refletirá, diretamente, no direito de todos os requerente” (fl. 4, Doc. 74).



    O ilustre Ministro GILMAR MENDES admitiu os Embargos de Divergência (Doc. 107).



    É o que cumpria relatar.



    Quanto aos pedidos de ingresso de assistentes, não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o acolhimento de tais pleitos.



    I



    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança (fl. 4, Doc. 1) impetrado por MARCELO BARKERT contra ato do Presidente do TJRS (Ato 005/2013), que limitou os seus vencimentos ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988. 



    Narra que ingressou na atividade notarial e registral por meio de concurso público há mais de trinta anos. Informa que passou a exercer suas atividades em serventia diversa daquela para qual foi aprovado em certame público por meio de “Remoção” promovida pela Corte de Justiça local há mais de 26 anos.



    Entretanto, aduz que Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 80/2009, desconstituiu sua remoção, aplicando-lhe o teto constitucional, como se substituído fosse.



    Asseverou que a cobrança dos valores excedentes ao teto constitucional mostra-se contrária à Constituição Federal (art. 236) e ao art. 28 da Lei 8.935/1994, pois ingressou na atividade notarial por meio de concurso público, bem assim não houve complementação da declaração de vacância pelo CNJ por meio de Ato formal de desconstituição de sua Remoção - tida por ilegal pelo referido órgão.



     Nesse contexto, afirma que, por não ter sido desconstituído formalmente o ato de sua remoção e ante a ausência de Portaria de Designação para responder na qualidade de interino pela serventia que atualmente ocupa, não há falar em incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Ao final, requereu (a) a concessão de liminar a fim de obstar, até decisão final de mérito, todos os efeitos da decisão administrativa que determinou a aplicação do teto constitucional; (b) “a concessão da ordem definitiva, ratificando a medida liminar, para o fim de reconhecer a ilegalidade do ato coator, porquanto não desconstituído o Boletim de Remoção e, por conseguinte, vigente o Termo de Compromisso e Posse, assim que, até a presente data, responde na qualidade de titular”; e (c) subsidiariamente, “caso seja concedido os pedidos anteriores, seja afastada a cobrança retroativa do teto constitucional, tendo em vista a excepcionalidade do caso” (fls. 32, Doc. 1).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concedeu a segurança, ao argumento de que a imposição do teto constitucional enquanto persistente a condição de delegatário, sem ato formal de desconstituição de sua remoção - condição que diferencia o impetrante da figura do substituto/interino indicado em razão de vacância do serviço nos termos do § 2º do art. 39, da Lei 8.935/1994 - ofende o direito líquido e certo do impetrante. Eis a ementa do julgado (fls. 150-151, Doc. 6):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DE LEGATÁRIO INVESTIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO CUJA REMOÇÃO FOI CONSIDERADA IRREGULAR E DECLARADO VAGO O SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO CONSTITUCIONAL. ATO 05/2013- P/TJRS. ILEGITIMIDADE, LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DO VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS ARRECADADOS. 



    1. Ação de segurança para garantir ao impetrante a percepção do valor integral arrecadado pela prestação do serviço.



    2. É parte legítima para responder a pretensão o Presidente do Tribunal de Justiça uma vez foia partir do Ato nº 05/2013, da Presidência desta Corte, que fundamenta a decisão indicada como ato coator, que se materializou a alegada violação ao direito líquido e certo reclamado pelo impetrante, com a efetiva exigência pela administração do recolhimento dos valores excedentes ao teto constitucional.



    3. Não calha a alegação de litispendência em face de ação ordinária manejada pelo impetrante que, a par da identidade subjetiva, tem objeto e pedidos absolutamente diversos.



    4. Inexistente identidade entre causas de pedir e pedidos no writ antes manejado perante STF e o presente, com objetivos distintos (i) para exclusão da lista de vacância do serviço em ato do CNJ e (ii) insubmissão ao limite do teto constitucional enquanto persistente a condição de de legatária da parte impetrante por falta de ato administrativo regular que desconstitua a delegação, assegurado, ainda, pela legislação superveniente, que preservou as remoções havidas antes da vigência da lei de regência, o que afasta a possibilidade de coisa julgada.



    5. Considerado caso paradigmático e sob o prisma dos princípios constitucionais da proteção da confiança, segurança jurídica e da isonomia (CF, art. 5º), até seria possível admitir como regular a remoção da parte impetrante, a par da decisão do STF no mandado de segurança individual.



    6. Porém, na cognição restrita deste mandamus, ofende direito líquido e certo da parte impetrante a imposição de limite ao teto constitucional enquanto persistente a condição de legatário, sem ato formal de desconstituição, condição que lhe diferencia do substituto/interino indicado em razão de vacância do serviço nos termos do § 2º do art. 39, da Lei n. 8.935/1994, expressamente apontado no Ato 05/2003-P, que fundamenta o ato coator, e não condiz com a situação do impetrante, cuja condição de legatário persiste na falta de ato material após a declaração de vacância através da Resolução 80, e, como tal, tem direito a arrecadação integral que resulta da prestação do serviço, nos termos do art. 28 da mencionada lei. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 6, p. 151)” (grifo nosso)



    Em suma, o acórdão objeto do presente Recurso Extraordinário condicionou a incidência do teto constitucional à existência de ato específico do Presidente da Corte de Justiça local, não obstante a determinação constante da Resolução 80/2009 do CNJ (Declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público) e a vasta jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    Nesse contexto, entendo que os Embargos de Divergência merecem parcial acolhimento.



    II



    Quanto à alegada incompetência da Corte de origem para analisar ato do Conselho Nacional de Justiça, não há similitude fática e jurídica entre esta questão e os acórdãos apontados como paradigmas: AO 2540-AgR e Rcl 31937-AgR, ambos de minha relatoria; e ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno. 



    Vejam-se as ementas dos referidos julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA INTEGRAR A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu como mero executor das determinações constantes na Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.



    2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    4. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando a decisão impugnada se limita a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AO 2540-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/6/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 – TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994.



    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014).



    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.



    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017).



    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008).



    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) – o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.937-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/10/2019)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021)



    Conforme já mencionado, na presente hipótese, discute-se em Mandado de Segurança direito líquido e certo à não incidência do teto remuneratório constitucional, haja vista a inexistência de ato formal da Corte de Justiça local desconstituindo expressamente ato de remoção do impetrante – o qual já foi expressamente reconhecido como inconstitucional pelo CNJ e por Esta SUPREMA CORTE.



    Por sua vez, a AO 2540-AgR trata de Ação Originária de competência desta SUPREMA CORTE, na qual se impugnava a validade da própria Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça.



    Verifica-se claramente que, embora ambos os casos tratem dos efeitos da invalidação do ato de remoção por permuta de serventias extrajudiciais sem o necessário certame público, nos autos da AO 2540-AgR a pretensão da parte autora era a suspensão dos efeitos da própria Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o que justificou a exclusão do Estado do Rio Grande do Sul do polo passivo da ação e atraiu a competência desta SUPREMA CORTE para julgamento da causa.



    Além disso, na referida Ação Originária, não foi debatida a incidência do teto remuneratório constitucional sobre os responsáveis por serventias extrajudiciais em tal situação, limitando-se a Primeira Turma a reconhecer a inconstitucionalidade da revalidação dos atos de remoção por permuta previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei 8935/1994, acrescentado pela Lei 13.489, de 6/10/2017.



    Já a Rcl 31.937-AgR, também de minha relatoria, cuida-se de reclamação proposta por terceiro interessado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a qual teria desrespeitado a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do MS 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, situação fática absolutamente distinta da presente hipótese.



    Quanto à ADI 4412, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 1, de 9/3/2010. 



    Embora no referido precedente esta SUPREMA CORTE tenha reconhecido a constitucionalidade da referida norma e assentado a competência do STF para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais, na presente hipótese não se questiona Ato ou decisão do referido colegiado, mas apenas ato proferido pelo Tribunal de Justiça local que determinou a aplicação do teto constitucional aos serventuários, cuja remoção fora reconhecida inconstitucional por ausência de prévio concurso público (Ato 05/2013 da Presidência do TJRS), sendo inaplicável, ao caso, o entendimento adotado no referido paradigma.



    Por fim, destaco que não há que se interpretar a competência originária desta SUPREMA CORTE, prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, de modo a incluir todos os atos derivados e/ou decorrentes de decisões do CNJ praticados por terceiros, sob pena de desvirtuar inconstitucionalmente a abrangência do referido dispositivo.



    Deste modo, constatada a distinção fática e jurídica entre o acórdão embargado e os indicados pela parte embargante como paradigmas, inviável o processamento dos presentes Embargos neste ponto.



    III



    No que diz respeito à alegada divergência ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 779 (RE 808.202-RG), os Embargos de Divergência merecem ser admitidos e acolhidos.



    Eis a ementa do acórdão apontado como paradigma:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso I, da Carta da República.’



    4. Recurso extraordinário provido”. (RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2020)



    Da leitura acima, observa-se ta